Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705855-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CHIQUINHO'S &amp; CHIQUINHO'S LANCHES LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a notícia de acordo nos autos de origem, informe o agravante sobre eventual ausência de interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator